Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-58.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. PROGRAMA PRÓ-DF. CONCESSÃO DE USO. TÍTULO PRECÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS NO IMÓVEL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando de imóvel objeto de concessão de direito real de uso com opção de compra em favor de sociedade empresária, no âmbito do Pró-DF II, é vedada a cessão, doação ou sublocação a terceiros, sob pena de rescisão da concessão.

2. No caso, verificado que as apelantes compraram o imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos, imperativo reconhecer a nulidade do negócio jurídico efetivado ao alvedrio do certame licitatório. Destarte, ao adquirirem os direitos da posse de bem público, as apelantes tinham pleno conhecimento da situação irregular do bem e, desse modo, assumiram de modo pleno o bônus do negócio formulado. Por conseguinte, haja vista o risco característico do projeto, não têm o direito de postular indenização por despesas de construção do prédio.

3. Apelação conhecida e não provida.